Tribunal: TJSP
Processo: 2135758-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. sentença que julgou procedentes, em parte, os embargos à execução acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse recursal dos agravantes e perda do objeto do recurso – Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000752113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135758-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
SEBASTIÃO
CARLOS
DE
FIGUEIREDO,
ADRIANA
FLORENTINO
CAMPANARO DE FIGUEIREDO, JAMILI JOSÉ DE FIGUEIREDO, SEBASTIAO
CAMPANARO e VERA MARIA FLORENTINO CAMPANARO, é agravado
COCAPEC COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
VOTO no 36590
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
Comarca: Franca - 3a Vara Cível
Agravantes: Sebastião Carlos de Figueiredo e Outros
Agravado: Cocapec Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas
AGRAVO DE INSTRUMENTO A superveniência da r.
sentença que julgou procedentes, em parte, os embargos à
execução acarreta a perda de objeto do presente recurso
interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu pedido de
concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão -
Perda do interesse recursal dos agravantes e perda do objeto do
recurso Recurso julgado prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 241 dos autos de origem, que recebeu os embargos à
execução oferecidos pelos agravantes sem efeito suspensivo.
Os agravantes sustentam que: (a) “(...) a r. decisão de fls.
241 do Douto Juízo de origem é NULA, porquanto foi proferida desacompanhada de
qualquer fundamentação”; (b) “(...) a relevância dos fundamentos dos Agravantes para a
concessão do efeito suspensivo está concretizada na análise sistemática e
pormenorizada das várias ilegalidades contratuais residentes no ato jurídico celebrado
entre Agravantes e Agravada que, como já informado nos Embargos à Execução, foram
fatores decisivos para a sobremajoração ilícita do débito”; (c) “(...) continuidade da
execução com a consequente avaliação e atos expropriatórios previstos no art. 685,
parágrafo único do CPC, trarão aos Agravantes sérios danos de incerta reparação”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 429).
O agravado ofereceu resposta (fls. 432/437).
É o relatório.
1. O recurso deve ser julgado prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
Verifica-se que, em consulta aos autos de origem no site
deste Eg. Tribunal de Justiça, os embargos à execução oferecidos pelos agravantes
foram julgados procedentes, em parte, por r. sentença datada de 04.09.2020 (fls.
309/404 dos autos de origem).
A superveniência da r. sentença que julgou procedentes,
em parte, os embargos à execução acarreta a perda de objeto do presente recurso
interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu pedido de concessão de efeito
suspensivo aos embargos em questão.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ, para caso
análogo, aplicável à espécie: “Trata-se de agravo fundado no CPC/73, interposto por
SCS - Soluções, Construções e Sistemas LTDA, desafiando decisão denegatória de
admissibilidade a recurso especial, este interposto com base no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (fls. 341/342): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DO ART. 557,
PARÁGRAFO 1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO FISCAL. I. A teor do artigo 557, caput, do
CPC, o relator, procedendo ao cotejo da decisão recorrida com Súmula ou
jurisprudência dominante do Tribunal respectivo ou de Tribunal Superior, negará
seguimento ao recurso manifestamente improcedente, inadmissível ou prejudicado. II.
O agravo do art. 557, §1o, do CPC deve se ater à incompatibilidade da jurisprudência
dominante para a hipótese e não a discussão do mérito. Precedentes do C. STJ e da
Quarta Turma desta Eg. Corte. III. Os recorrentes não lograram demonstrar o desacerto
do decisum. IV. Em que pese a possibilidade de se conceder a gratuidade judiciária às
pessoas jurídicas, há de se perquirir quanto à efetiva insuficiência econômica da
agravante, sendo que, no caso dos autos, a agravante traz informação de que não têm
condições financeiras para arcar com as custas processuais, mas não comprova
inequivocamente a precariedade da situação da empresa. V. A questão atinente à
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução foi objeto de exame pela 1a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em regime do art. 543-C, do CPC, na ocasião
do julgamento do REsp 1272827, restando assentado que: a) inexiste previsão na Lei no.
6.830/80 a conferir efeito suspensivo aos embargos - a atribuição de tal efeito decorria
inicialmente por construção doutrinária e após, subsidiariamente ao CPC com a edição
da Lei no. 8.953/1994; b) vigente a atual redação do art. 739-A do CPC, verifica-se que
a atribuição do efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional, a ser deferida
mediante o exame cumulativo da relevância dos fundamentos expendidos pelo
embargante, da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e da
existência de garantia suficiente e; c) ante a previsão expressa na LEF (art. 16, §1o), lei
especial, não se admite os embargos à execução fiscal sem garantia. Com efeito,
garantido integralmente o débito, houve pleito de concessão de efeito suspensivo
aos embargos e houve comprovação de presença de fumus boni iuris e periculum
in mora, razão pela qual os embargos à execução devem ser recebidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
concessão de efeito suspensivo. VI. Agravos desprovidos. Não foram opostos
embargos de declaração. Nas razões de recurso especial, a ora agravante aponta
violação ao art. 557, § 1o, do CPC/73. Sustenta, em síntese, que não poderia o relator
do agravo de instrumento interposto pela ora agravante ter decidido a
controvérsia nos termos do referido dispositivo, por entender que o recurso não
teria comprovado que a decisão recorrida se encontraria incompatível com o
entendimento dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sendo certo
que "há que se admitir que o v. acórdão a quo negou vigência ao art. 557, §1o, do
CPC, por não ter sido submetida à turma colegiada a questão da Justiça Gratuita,
matéria esta que depende da valoração subjetiva de cada julgador, não havendo
espaço para decisão monocrática" (fl. 349). A agravante atravessa petição às fls.
423/434. Aberta vista à requerida (fls. 438/441), decorreu in albis o prazo para
manifestação (fl.442). É o relatório. Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado
na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do
recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ,
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016 - devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça). Colhe-se dos autos que o presente recurso especial foi tirado de
agravo de instrumento interposto pela ora agravante contra decisão de Juiz
Singular que deu parcial provimento ao agravo, para determinar o recebimento
dos embargos à execução fiscal com a concessão de efeito suspensivo, mantendo a
decisão agravada no pertinente ao indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita (fl.332). Em consulta realizada no sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode-se verificar que, em 9/9/2015,
houve prolação de sentença nos embargos à execução fiscal, tendo sido os presentes
julgados improcedentes. Colhe-se, também, que houve interposição de apelação
naqueles autos, a qual restou recebida pelo Juiz Singular em 27/7/2016. Nesse
panorama, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado,
pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou
agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja
vista que nela a cognição é exauriente. A esse respeito, confiram-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PEDIDO
LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
SUPOSTA
INOBSERVÂNCIA
DE
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO
PRINCIPAL.
APELAÇÃO
JULGADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NATUREZA
INCIDENTAL.
PERDA
DE
OBJETO.
PREJUDICIALIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A "pretensão veiculada no agravo de instrumento, que originou o recurso
especial sub examine, não mais subsiste em decorrência da prolação de sentença de
mérito na Ação Civil Pública" (AgRg no REsp 986.460/RJ). 2. Há considerar a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2135758-19.2020.8.26.0000
incidental do agravo de instrumento, tendo em vista que o julgamento definitivo da lide
originária põe termo, por perda de objeto, ao recurso especial ora manejado. 3. Não há
falar em negativa de tutela jurisdicional pela manutenção da decisão recorrida, uma vez
que à parte restou assegurado o direito de impugnar, pelas vias ordinária e
extraordinária, o entendimento firmado por ocasião do julgamento da apelação que
rejeitou a preliminar e manteve a sentença. 4. "As questões processuais e materiais
suscitadas no recurso especial serão objeto de apreciação, em caráter definitivo e sob
cognição exauriente, pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação.
Daí porque eventual decisão contrária às pretensões do ora agravante poderá ser objeto
de novo recurso especial, sede processual própria para se analisar a questionada
validade da r. sentença, que, expressamente, manteve a tutela antecipada em todos os
seus termos" (AgRg no Ag 880.632/PA). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1095553/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 20/8/2010) (grifou-se). ADMINISTRATIVO E
PROCESSO CIVIL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE
DE BENS - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO JULGADO NO TRIBUNAL LOCAL - SUPERVENIÊNCIA DA
SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. "A
superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do
cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso,
inclusive o especial, relativo à matéria." (REsp 828059/MT, Min. Teori Zavascki, DJ
14.9.2006). 2. Iterativos precedentes da Corte. Recurso especial prejudicado. (REsp
734.535/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 272) Ante a solução adotada, prejudicada a análise
da petição de fls. 423/434. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial por
perda superveniente de seu objeto. Publique-se” (AREsp 821928, rel. Min. Sérgio
Kukina, DJ 31/10/2017, o destaque não consta do original) e
2. Em resumo, o recurso deve ser julgado prejudicado,
pela perda do interesse recursal dos agravantes, como também pela perda do objeto do
recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator